Tribunal: TJBA
Processo: 8094221-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094221-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAMILA PORTINHO BORGES

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH registrado(a) civilmente como FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014 DO TJBA. APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DO TJBA PARA INTEGRAR O CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO 578º. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL E ARBITRÁRIA DOS INTEGRANTES DA LISTA DE APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS DIRETAS. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE VACÂNCIAS NO CARGO ALMEJADO EM NÚMERO SUFICIENTE À NOMEAÇÃO DO REQUERENTE. MS 8019063-93.2019.8.05.0000 DO TRIBUNAL PLENO. 1416 VAGAS. NÃO VIOLAÇÃO À TESE FIXADA PELO PRETÓRIO EXCELSO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RE 837311/PI E RE 589.099/MS. DISTINGUISHING. CONJUNTURA DO PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL BAIANA. NECESSIDADE DE SERVIDORES. NÃO SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PRÁTICO ÀS NOMEAÇÕES. ARBITRARIEDADE ILEGAL NO DESPREZO DA LISTA DE RESERVA PROVENIENTE DE CONCURSO REGULARMENTE REALIZADO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES POSTERIORES JÁ NOMEADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. ART. 85, §11 DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
8094221-83.2021.8.05.0001
, na qual figura como Apelante

o
Estado da Bahia
e como Apelada
Kamila Portinho Borges.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar
provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2023.

Des Roberto Maynard Frank

Relator